Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Apelação. Deserção. Afirmação. Apelante. Gratuidade de justiça. Postulação. Indeferimento. Decisão preclusa. Preparo. Realização. Oportunidade. Asseguração. Inércia da recorrente. Deserção. Afirmação. Imperativo coadunado com o devido processo legal (cpc, arts. 1.007, §4o, e 1.021). Apelação. Objeto. Adstrição à gratuidade de justiça. Inexistência. Recurso interno. Princípio da Dialeticidade. Observância. Recurso devidamente aparelhado. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto deserto, não conhecera do apelo aviado em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer aviada pela agravante, indeferira a exordial e extinguira o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330 inciso IV e 485, inciso I, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao apelo aviado pela agravante, porquanto deserto, haja vista que, indeferida a gratuidade de justiça que postulara, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo, tendo permanecido silente, contudo, e o benefício processual não encerrava a única questão submetida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, arts. 1016, inc. II e III).
4. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar após asseguração de oportunidade para evidenciar sua situação de juridicamente pobre, e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realizasse o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório da salvaguarda enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o).
5. Aperfeiçoada a preclusão da decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pela parte ao apelar, com a imediata assinalação de prazo para ultimação do preparo, que também transcorrera em branco, inviável que, defronte a decisão que, na conformidade que o encaminhamento procedimental enseja, negara trânsito ao recurso em razão da deserção, tencione reprisar o provimento que indeferira a salvaguarda processual, pois o sistema processual não tolera o reprisamento de questão acobertada pela preclusão, salvo em situação de relação jurídica de trato continuativo (CPC, arts. 99, §7o, 505, I, e 1.007 e §§).
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.